Tribunal: CARF
Processo: 15374.904692/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904692/2008-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.225 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
DE IRPJ
Recorrente
EUROBANK PARTICIPACOES E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte
seja intimado a juntar aos autos a comprovação, através dos Livros Fiscais e Contábeis, do valor
do imposto devido no ano calendário de 1999, no montante de R$14.221,72, conforme constou
na DIPJ retificadora. Ainda, após recebimento da documentação acima mencionada, deve a DRF
analisar a documentação apresentada e elaborar Relatório Circunstanciado para verificar a
regularidade (ou não) das informações constantes na DIPJ retificada, a fim de identificar a
correção do valor do IRPJ a pagar em 1999 (R$14.221,72).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-34.881, de 16 de dezembro
de 2010, da 15a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 14.221,72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904692/2008-51
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904692/2008-51

A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
04845.02521.010207.1.7.02-5186, em razão de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2000, no valor original de R$ 28.019,71 (e-fls. 5 a 9).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 759957759, de 09/05/2008, à e-fl.
12, a Autoridade Competente não homologou a compensação declarada, uma vez que na DIPJ
apresentada consta imposto a pagar no valor de R$ 14.221,72.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade,
alegando que a DIPJ apresentava imposto a pagar de R$ 14.221,72, mas o correto é a existência
de saldo negativo no importe de R$ 28.019,71, tendo efetuado a retificação da DIPJ.
A 15a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, pois constatou os recolhimentos no importe de R$ 46.975,04 e,
por conseguinte, reconheceu o crédito tributário no valor de R$ 14.221,72. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
Comprovado, através de documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, a liquidez e
certeza do crédito, deve ser retificado o Despacho Decisório que não homologou as
compensações efetuadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/02/2011 (e-fl. 119) e
apresentou recurso voluntário no dia 04/03/2011 (e-fls. 120 e 125), defendendo os fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que a turma julgadora de primeira instância não analisou os
documentos juntados de forma correta. Aduz que na página 13 da DIPJ é possível concluir o
seguinte:
(i) um débito de R$ 14.221,72 (linha 01),
(ii) pagamentos de IR referente à estimativa mensal no valor de RS 46.975,04 (linha 16
do campo "deduções") e, portanto,
(iii) um saldo credor em favor do contribuinte na conta "imposto de renda a pagar"
(linha 18) no valor de R$ 32.753,32 (-).
Afirma ainda que as guias de pagamento de IR foram juntadas ao processo.
Aponta que a controvérsia encontra-se na seguinte assertiva do voto da julgadora
a quo: "assim, considerando-se que a mesma apresentou um saldo de IRPJ a pagar no valor de
R$ 32.753,32, o saldo negativo disponível é de R$ 14.221,72 (46.975,04 - 32.753,32)". Aduz que
o valor de R$ 32.753,32 é na verdade um crédito da Recorrente.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904692/2008-51

Esclarece que todo o problema se deu em razão de erro de preenchimento da DIPJ
original, mas a Receita Federal tem poderes para rever e alterar a declaração apresentada.
Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no Relatório, a Recorrente esclarece que o crédito declarado no
Per/Dcomp em análise nestes autos tem origem em saldo negativo de IRPJ, exercício 2000, no
valor de R$ 28.019,71.
O despacho decisório não homologou a compensação porque, na DIPJ original, o
contribuinte apurou o valor a pagar de imposto de renda.
A Recorrente esclareceu na manifestação de inconformidade que errou no
preenchimento da DIPJ e, em razão disso, o crédito não foi reconhecido. Atestou, contudo, que
efetuou a alteração da DIPJ, bem como juntou comprovantes de recolhimento das estimativas.
A DRJ, por seu turno, embora tenha analisado os números com base na DIPJ
original, reconheceu ter a Recorrente recolhido estimativas no valor total de R$ 46.975,01 - tal
fato tornou-se incontroverso nos presentes autos – e deu provimento em parte para reconhecer o
crédito tributário no valor de R$14.221,72.
De fato, a Recorrente instrui os autos com os seguintes pagamentos em valores
originais de estimativas, código 5993: R$31.996,23 em 30.04.1999 e R$14.978,81 em
31.05.1999, e-fls. 90-91, cuja soma perfaz a importância de R$ 46.975,01.
Ora, considerando o reconhecimento dos recolhimentos por parte da DRJ, resta
demonstrado que existia possível erro na DIPJ originalmente apresentada.
O valor do IRPJ devido na DIPJ retificadora é R$ 14.221,72. Porém, conforme
mencionado no relatório, a DRJ entende que o valor devido de IRPJ é R$ 32.753,32. Este é o
litígio.
A DIPJ original não foi juntada ao processo, a fim de que fosse possível comparar
com a retificadora para identificar a origem do valor a pagar que a DRJ entende devido. O
contribuinte discorda dizendo que, em verdade, o valor devido de IRPJ é R$ 14.221,72,
conforme DIPJ retificadora, e-fl. 61.
A DIPJ retificadora foi apresentada após a ciência do Despacho Decisório em
18/06/2008 (Despacho Decisório emitido em 09/05/2008), e-fl. 48.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904692/2008-51

Segundo o § 1o do art. 147 do CTN, a retificação de declaração é possível, desde
que o contribuinte comprove o erro do lançamento inicialmente declarado, vide artigo abaixo:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, entendo que remanesce a dúvida em relação ao valor do IRPJ realmente
devido, devendo a contribuinte ser intimada para comprovar, através de registros fiscais e
contábeis, que o valor correto de IRPJ devido é R$14.221,72.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligencia para os autos
retornem à delegacia de origem, para que o contribuinte seja intimado a juntar aos autos a
comprovação, através dos Livros Fiscais e Contábeis, que o valor do imposto devido no ano
calendário de 1999, é de R$14.221,72, conforme constou na DIPJ retificadora.
Ainda, após recebimento da documentação acima mencionada, deve a DRF
analisar a documentação apresentada e elaborar Relatório Circunstanciado para verificar a
regularidade (ou não) das informações constantes na DIPJ retificada, a fim de identificar a
correção do valor do IRPJ a pagar em 1999 (R$14.221,72).
Por fim, deve ser concedido vistas à Recorrente para, querendo, manifestar-se
sobre o Relatório Circunstanciado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital